Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. FIES. PROUNI. ADITAMENTO. DISCIPLINAS NÃO ABRANGIDAS. COBRANÇA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A relação havida entre as partes encontra-se disciplinada pelo CDC; trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva a qual se baseia na Teoria do Risco da Atividade. Nesse caso, dispensado elemento subjetivo, hão que se fazer presentes o dano e a relação de causalidade entre este e o serviço prestado pelo agente, a quem se atribui a responsabilidade.
2. Entende-se violado o dever de informação ao consumidor, inscrito no art. 6o, inciso III, do CDC, quando inexiste documento que comprove que a discente ou seu representante financeiro foram cientificados da existência de valores a serem pagos por disciplina do curso de arquitetura e urbanismo oferecido pela instituição de ensino, cuja cobertura está integralmente abrangida pela comunhão dos benefícios da bolsa de 50% do PROUNI e do financiamento de 50% pelo FIES.
3. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.